Tribunal: TJDFT
Processo: 0744939-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0744939-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADIVAN ANTONIO ENEIAS AGRAVADO: CELIA LUCIA DA SILVA FARIAS, MELISSA THAYNA SILVA FARIAS, MARESSA DA SILVA FARIAS D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto ADIVAN ANTONIO ENEIAS contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos de cumprimento de sentença n.o 0704166-83.2019.8.07.0006, indeferiu o pedido de penhora de percentual da remuneração da executada Celia Lucia da Silva Farias. Como não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso nem de antecipação da tutela recursal, intime-se a parte agravada para apresentar as suas contrarrazões. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador